Tribunal: TJMMG
Processo: 2000025-26.2021.9.13.0000
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO - ELABORAÇÃO DE SENTENÇA ANULADA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ESTA E A DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA, POR ERRO DO QUANTUM DA PENA FIXADA DEFINITIVAMENTE - JUIZ QUE ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO NA DATA DO JULGAMENTO - OBSERVÂNCIA DO JUÍZO NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, COMO REGRA, PARA PRESERVAÇÃO ÉTICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - COMPETÊNCIA MANTIDA NA 3ª AJME E DETERMINAÇÃO DA ELABORAÇÃO DA SENTENÇA PELO JUIZ QUE PRESIDIU A SESSÃO DE JULGAMENTO (O SUSCITADO), NOS TERMOS DO ART. 438, §2º, DO CPPM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO – COMPETÊNCIA Processo eproc n. 2000025-26.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000553-27.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 19/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO – ELABORAÇÃO DE SENTENÇA ANULADA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ESTA E A DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA, POR ERRO DO QUANTUM DA PENA FIXADA DEFINITIVAMENTE – JUIZ QUE ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO NA DATA DO JULGAMENTO – OBSERVÂNCIA DO JUÍZO NATURAL E DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ, COMO REGRA, PARA PRESERVAÇÃO ÉTICA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – COMPETÊNCIA MANTIDA NA 3ª AJME E DETERMINAÇÃO DA ELABORAÇÃO DA SENTENÇA PELO JUIZ QUE PRESIDIU A SESSÃO DE JULGAMENTO (O SUSCITADO), NOS TERMOS DO ART. 438, §2º, DO CPPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME e suscitado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar a competência do Juízo da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais para o processamento da Ação penal n. 0000553-27.2017.9.13.0003 e firmar a atribuição ao Meritíssimo Juiz de Direito André de Mourão Motta, hoje Titular da 4ª AJME, de feitura de nova sentença em substituição àquela anulada, para o exato cumprimento dos termos do respeitável acórdão (Evento 5 – ACOR5, PÁGINAS 1/10 – registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). Não participou do julgamento o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, que se declarou impedido. RELATÓRIO Surgiu o presente conflito negativo de jurisdição/atribuição suscitado pela Juíza de Direito Titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) em face do Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, em virtude do contido no acórdão e da interpretação divergente entre ambos sobre o correto destinatário da decisão prolatada no acórdão de Evento 5 – ACOR5, páginas 8/10 (registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003) –, envolvendo normas referentes ao Regimento Interno da Justiça Militar e à nova figuração da primeira instância: no momento da prolação da sentença, havia, em cada auditoria, Juiz Titular e Juiz Cooperador; bem como em relação à questão controvertida se o juiz que participou da Sessão de Julgamento e nela votou está vinculado à prolação da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos originários que, em 1º de junho de 2017, o ilustre representante do Ministério Público denunciou o 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira como incurso nos artigos 308 (corrupção passiva), 319 (prevaricação), 326 (violação de sigilo funcional) e 223 (ameaça), todos do Código Penal Militar, e o Cb PM Sebastião Dias de Souza como incurso nos artigos 308 (corrupção passiva), 319 (prevaricação) e 326 (violação de sigilo funcional), todos do Código Penal Militar, combinados, em ambas as imputações, com os artigos 53 (coautoria) e 80 (crime continuado) do Código Penal Militar (Evento 5 – DENÚNCIA1 – registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). Denúncia recebida em 13 de junho de 2017 (Evento 5 – DEC2 – registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). O processo teve a sua regular instrução e processamento, culminando no julgamento pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual, que assim decidiu: O CPJ/PM, por unanimidade de votos, absolveu os acusados pela prática dos delitos capitulados no art. 308 e art. 319 do CPM, bem como absolveu o 3º Sgt PM JERFFERSON CLEBER CARVALHO PEREIRA pela prática do delito capitulado no art. 223 do CPM, todos pela insuficiência de provas, e condenou 3º Sgt PM JERFFERSON CLEBER CARVALHO PEREIRA pela prática do delito capitulado no art. 326 do CPM e ainda absolveu o 3º SGT PM SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA pela prática do delito capitulado no art. 326 do COM. O 3º Sgt PM JERFFERSON CLEBER CARVALHO PEREIRA, por quatro votos a um, foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, voto vencido, 1º Ten PM Ronaldo da Silveira Santos, que condenou à pena de 1 ano. – Evento 5 – ATA3 (registro dos andamentos processuais dos autos 0000553-27.2017.9.13.0003). Em 19 de setembro de 2019, a sentença foi lavrada pelo Meritíssimo Juiz de Direito Doutor André de Mourão Motta, então Juiz Cooperador na 3ª AJME (Evento 5- SENT4 – registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). Em apreciação ao recurso de apelação da Defesa do 3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira, a colenda Segunda Câmara, por unanimidade, anulou a sentença acostada às fls. 702/710 (Evento 2 – PROCJDUDIC15, páginas 126/134, registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003) e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que fosse redigida nova sentença, em conformidade com a ata de sessão de julgamento acostada às fls. 669/669v (acórdão acostado no Evento 5 – ACOR5, registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). Com o retorno dos autos à Primeira Instância, a Meritíssima Doutora Daniela de Freitas Marques manifestou-se: Vistos, etc. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 1. Em cumprimento ao acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Militar, determinando ao Juízo de primeiro grau que “[...] seja redigida nova sentença, em conformidade com a ata de sessão de julgamento acostada às fls. 669/669v”, observa-se que pelos princípios do juiz natural e da identidade física do julgador, os autos do processo-crime devem ser encaminhados ao MM Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, Dr. André de Mourão Motta. 2. A justificativa prende-se não somente aos princípios anteriormente mencionados, mas à própria segurança jurídica, porque pela prática dos atos orais reduzidos à termo no julgamento, a figura do juiz togado associa-se inevitavelmente ao julgamento e à prolação da sentença nos crimes de competência do Conselho de Justiça. 3. Neste sentido, oficie-se à Corregedoria da Justiça Militar solicitando-lhe orientação se os autos devem ser redistribuídos à 4ª AJME ou se, permanecendo na 3ª AJME, devem ser unicamente encaminhados ao MM. Juiz de Direito Titular da 4ª AJME para cumprimento do acórdão. 4. Ao Cartório, providenciar. – Evento 5 – ACOR5, página 12 (registro dos andamentos processuais dos autos 0000553-27.2017.9.13.0003). O eminente Juiz Corregedor, através da secretária da Corregedoria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, orientou que o processo deveria tramitar na 3ª AJME e ser remetido ao juiz da 4ª AJME para manifestação conforme decisão do acórdão (Evento 5 – ACOR5, página 14, registros dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). A Meritíssima Juíza de Direito da 3ª AJME determinou a remessa dos autos ao Meritíssimo Juiz de Direito da 4ª AJME, Doutor André de Mourão Motta (Evento 5 – ACOR5, página 15, registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). O Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, Doutor André Mourão Motta, assim decidiu: Vistos, etc... Observa-se pelo acórdão de fls. 788/790v que a determinação foi para o retorno ao JUÍZO de origem. À época, este magistrado atuava como juiz substituto na 3ª AJME, juízo de origem dos autos. Atualmente, como juiz titular da 4ª AJME, não tenho jurisdição na 3ª AJME, salvo nos casos de suspeição, impedimento e etc. O princípio da identidade do juízo natural e da identidade física do juiz não se aplica ao caso do juiz substituto e substituições por impedimento ou suspeição. Assim, não tendo jurisdição na 3ª AJME e sendo esta Auditoria o juízo natural, devolvo os autos a MM Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, Dra. Daniela de Freitas Marques. – Evento 5 – ACOR5, página 16, registro dos andamentos processuais dos autos 0000553-27.2017.9.13.0003. A Meritíssima Juíza de Direito Daniela de Freitas Marques suscitou o presente conflito de atribuição/jurisdição (Evento 5 – ACOR5, página 17/19, registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003), nos termos seguintes: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Vistos, etc. 1. Em atenção ao fiel cumprimento do acórdão, parece haver divergência entre ambos os juízes sobre o destinatário do dispositivo da referida decisão defls.788!790v. 2. A questão não parece propriamente judicial, salvo melhor interpretação - mas de endereçamento dos autos à auditoria competente e ao juiz com atribuição para atuar no caso penal, sobretudo, ante a inexistência da figura de cooperação judicial e a criação de novas auditorias no âmbito da Justiça Militar. 3. Não há dúvida - inclusive pela própria orientação da Corregedoria da Justiça Militar — que os autos pertencem à 3a AJME e aqui devem tramitar. No entanto, a figura do juiz - com atribuição e com competência - para a prolação da sentença parece ser o Juiz Togado, Presidente da Sessão de Julgamento, e o próprio Juiz que à época redigiu a sentença penal. E um precipitado ético e não somente jurídico. Também o é jurídico devido aos princípios do Juiz Natural e da Identidade Física do Julgador. O caso penal funda-se na oralidade do julgamento e na percepção pelo escabinado: como atuar uma juíza que sequer participou do julgamento? Como atuar uma juíza corrigindo a sentença feito por outro juiz? Por vassalagem princípios mais comezinhos de igualdade entre os julgadores de mesma instância e, por juramento legal, deve-se obedecer à Constituição da República de 1988: ou o princípio do Juiz Natural poderá ser violado unicamente por nova organização da função judiciária, sem a mínima subtração da esfera penal de julgador que continua a atuar e a decidir sobre a mesma matéria e sob o pálio das mesmas leis? 4. Como se depreende dos autos de processo-crime, o MM. Juiz de Direito, Dr. André de Mourão Motta, à época Juiz Cooperador da 3a AJME, realizou o julgamento e prolatou a sentença do caso penal, conforme fls.699/708. 5. Posteriormente, a referida sentença foi anulada por decisão do Tribunal de Justiça Militar - acórdão àsfls.788/790v. 6. Às fls.792, em cumprimento fiel à decisão do Tribunal de Justiça Militar e obedecendo à orientação da Corregedoria de Justiça Militar sobre a tramitação dos autos do processo-crime, os autos foram encaminhados ao MM. Juiz de Direito, Dr. André de Mourão Motta, Juiz Titular da 4a AJME, permanecendo a sua tramitação na 3a AJME. 7. Em entendimento diverso, àsfls.796, houve a devolução dos autos a esta juíza para prolação da sentença por decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 4a AJME. Registre-se que a Sessão de Julgamento não foi anulada, foi anulada unicamente a sentença prolatada. 8. Parece haver no caso um conflito de atribuições entre ambos os juízes, registrando-se que o acórdão deve ser imediatamente cumprido para fiel obediência à decisão prolatada pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Militar. 9. O conflito de atribuição entre juízes deve-se ao entendimento do acórdão e à interpretação divergente entre ambos sobre o correto destinatário da decisão prolatada no acórdão— envolvendo normas referentes ao regimento interno da Justiça Militar e à nova figuração da primeira instância: no momento da prolação da sentença havia em cada auditoria Juiz Titular e Juiz Cooperador; bem como à questão controvertida se o juiz que participou e votou na Sessão de Julgamento está vinculado à prolação da sentença. 10. Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça Militar, com as homenagens deste juízo, ante a suscitação do conflito negativo de atribuições/jurisdição, notadamente face aos argumentos registrados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 às jls.792, bem como à interpretação fiel do conteúdo do acórdão para dirimir a dúvida sobre o Juiz responsável pela prolação de nova sentença. 11. Ao Cartório, providenciar, com urgência, obecedendo-se às cautelas destilo e às formalidades de praxe. Em cognição sumária, dispensei as informações das autoridades conflitantes por considerá-las desnecessárias diante da íntegra de suas manifestações acostadas no Evento 2 - PROCJUDIC15, páginas 255 a 265 (registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003) e determinei a abertura de vistas dos autos à eminente Procuradora de Justiça, pelo prazo de cinco dias (Evento 5 – DESP1 do presente conflito). A douta e culta Procuradora de Justiça junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, no Evento 9 do presente conflito, assim se posicionou: Retornando os autos à 3ª AJME, a Dra. Daniela de Freitas Marques, Juíza de Direito Titular da referida Auditoria, solicitou à Corregedoria da Justiça Militar que a orientasse sobre qual Magistrado deveria cumprir a determinação constante do acórdão em questão, uma vez que o Juiz subscritor da sentença condenatória anulada, qual seja, o Dr. André de Mourão Motta, era o atual titular da 4ª AJME, recaindo sobre ele a competência para prolatar a nova sentença, em observância aos princípios do juiz natural e da identidade física do julgador, bem como em face da necessidade de se preservar a segurança jurídica dos atos processuais (evento 2 - PROCJUDIC15 - fls. 251 e 253 e evento 5 - ACORD5 - fls. 12/13 dos autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). Em resposta, orientou o Corregedor da Justiça Militar que o processo deveria tramitar na 3ª AJME, mas ser enviado ao Juiz da 4ª AJME, conforme decidido no acórdão (evento 2 - PROCJUDIC15 - fls. 255 e evento 5 - ACORD5 - fls. 14 dos autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003), o que se efetivou. Contudo, entendendo não possuir jurisdição na 3ª AJME pelo fato de ter lá atuado apenas como Juiz Substituto, o Dr. André Mourão Motta determinou a imediata devolução do feito à 3ª AJME (evento 2 - PROCJUDIC15 - fls. 258 e evento 5 - ACORD5 - fls. 16 dos autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). Retornando os autos, mais uma vez, à 3ª AJME, em 30/12/2020 a Dra. Daniela de Freitas Marques suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que não havia dúvidas de que processo deveria tramitar na 3ª AJME, no entanto a figura do juiz com atribuição e competência para prolação da sentença era a do togado Presidente da sessão de julgamento, o qual, à época, redigiu a peça decisória em questão, até porque tão somente a sentença então prolatada fora anulada, não a sessão de julgamento (evento 2 - PROCJUDIC15 - fls. 260/262 e evento 5 - ACOR5 - fls. 17/19 dos autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). Procedida à migração dos autos do meio físico para o eletrônico (evento 1, evento 2 - PROCJUDIC15 - fls. 264, evento 5 -ACOR5 - fls. 20 e evento 6 dos autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003) e encaminhados ao Tribunal de Justiça Militar (evento 20 dos autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003), foram, em seguida, remetidos com vista a esta Procuradoria de Justiça nos termos dos artigos 117 do CPPM e 289, § único, do RITJMMG, em atenção ao despacho constante do evento 5 dos presentes autos. Pois bem, inteira razão assiste à Juíza suscitante quando sustenta que a sentença em questão deve ser corrigida pelo mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Magistrado que a prolatou, haja vista que, muito embora o Dr. André de Mourão Motta atue como Juiz de Direito Titular da 4ª AJME nos dias atuais, foi ele quem subscreveu, na condição de substituto, a sentença condenatória posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça Militar, inexistindo dúvidas de que a reformulação da decisão condenatória deve ser efetivada pelo Magistrado que a confeccionou de maneira errônea ou insatisfatória. Caso contrário, bastaria aos Juízes Auxiliares que não desejassem se debruçar com afinco sobre determinado feito, elaborarem uma sentença incompleta ou sem os requisitos legais, deixando a sua correção ou adequação a cargo do Juiz Titular quando do seu retorno, o que se revelaria deveras cômodo. Aliás, o próprio Corregedor da Justiça Militar já havia decidido a questão nesse sentido, conforme se pode verificar no teor do documento constante do evento 2 (PROCJUDIC15 - fls. 255) e do evento 5 (ACORD5 - fls. 14 dos autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003), sendo de se lamentar a dispensável remessa de mais um feito à 2ª instância e o consequente atraso na confecção da nova sentença, principalmente estando o processo às vésperas da prescrição. Deste modo, esta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que, mantida a tramitação do feito na 3ª AJME, seja declarada a competência do Juiz de Direito Dr. André de Mourão Motta, ora suscitado, para, com a urgência necessária, prolatar a nova sentença, em cumprimento à determinação do acórdão constante do evento 2 (PROCJUDIC15- fls. 243/248 dos autos n. 0000553-27. 2017.9.13.0003). É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pela Meritíssima Juíza Titular da 3ª AJME em relação ao Meritíssimo Juiz Titular da 4ª AJME. No meu modesto entendimento, merecem acolhida as questões suscitadas pela Meritíssima Juíza Doutora Daniela Freitas Marques porquanto não se quis, em momento algum, atribuir a um Juiz de Direito que foi promovido exercitar funções de cooperador (ou substituto) na elaboração de sentença então anulada por este Colendo Tribunal de Justiça Militar. A nobre magistrada seguiu a orientação da Corregedoria da Justiça Militar de que os autos permanecessem na 3ª AJME e ali tramitassem porque não seria um caso de redistribuição. Todavia, no caso concreto, tem-se que a sentença foi anulada porque não correspondeu aos exatos termos de um julgamento do escabinato que foi presidido pelo Meritíssimo Juiz de Direito Doutor André de Mourão Motta. Conforme ressaltou a nobre Magistrada, a figura do juiz com atribuição e competência para a prolação da sentença é do Juiz Togado, Presidente da Sessão de Julgamento, e o próprio Juiz que à época redigiu a sentença penal, na forma disposta pelo Código de Processo Penal Militar, in verbis: Conteúdo da sentença Art. 438. A sentença conterá: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu pôsto ou condição civil; b) a exposição sucinta da acusação e da defesa; c) a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; d) a indicação, de modo expresso, do artigo ou artigos de lei em que se acha incurso o acusado; e) a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor. Declaração de voto §1º Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado, pelo auditor, o seu voto, como vencedor ou vencido. Redação da sentença §2º A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares. Nesse ponto, destaca-se o argumentado pela nobre magistrada em suas razões de suscitar o presente conflito, in verbis: [...] E um precipitado ético e não somente jurídico. Também o é jurídico devido aos princípios do Juiz Natural e da Identidade Física do Julgador. O caso penal funda-se na oralidade do julgamento e na percepção pelo escabinado: como atuar uma juíza que sequer participou do julgamento? Como atuar uma juíza corrigindo a sentença feito por outro juiz? Por vassalagem princípios mais comezinhos de igualdade entre os julgadores de mesma instância e, por juramento legal, deve-se obedecer à Constituição da República de 1988: ou o princípio do Juiz Natural poderá ser violado unicamente por nova organização da função judiciária, sem a mínima subtração da esfera penal de julgador que continua a atuar e a decidir sobre a mesma matéria e sob o pálio das mesmas leis? 4. Como se depreende dos autos de processo-crime, o MM. Juiz de Direito, Dr. André de Mourão Motta, à época Juiz Cooperador da 3ª AJME, realizou o julgamento e prolatou a sentença do caso penal, conforme fls.699/708. 5. Posteriormente, a referida sentença foi anulada por decisão do Tribunal de Justiça Militar - acórdão àsfls.788/790v. 6. Às fls.792, em cumprimento fiel à decisão do Tribunal de Justiça Militar e obedecendo à orientação da Corregedoria de Justiça Militar sobre a tramitação dos autos do processo-crime, os autos foram encaminhados ao MM. Juiz de Direito, Dr. André de Mourão Motta, Juiz Titular da 4ª AJME, permanecendo a sua tramitação na 3ª AJME. Não se trata de magistrado que conduziu a instrução e foi promovido a outra auditoria – que seria o caso de exceção do princípio da identidade física do juiz, na forma ressaltada pelo nobre Doutor André de Mourão Motta –, e sim de magistrado que realizou o julgamento (essencialmente oral) e na redação da sentença cometeu um equívoco quanto ao quantum da apenação do militar condenado, em que se fixou a pena aquém daquela expressa em julgamento realizado pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Saliente-se que o julgamento não foi anulado, somente a sentença. À síntese, o nobre magistrado incidiu em erro quando dispôs que a pena definitiva imposta ao ex-3º Sgt PM Jefferson Cléber Carvalho Pereira pela prática do delito de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) correspondia a 6 (seis) meses de detenção quando, na verdade, teria sido fixada, pela maioria do egrégio Conselho Permanente de Justiça, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção. Coaduno com posicionamento da eminente Procuradora de Justiça no sentido de que, muito embora o Dr. André de Mourão Motta atue como Juiz de Direito Titular da 4ª AJME nos dias atuais, foi ele quem subscreveu, na condição de substituto, a sentença condenatória posteriormente anulada pelo Tribunal de Justiça Militar, inexistindo dúvidas de que a reformulação da decisão condenatória deve ser efetivada por ele, que a confeccionou de maneira errônea. Com as considerações acima expostas, declaro a competência do Juízo da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais para o processamento da Ação penal n. 0000553-27.2017.9.13.0003, contudo firmo que a atribuição de feitura de nova sentença em substituição àquela anulada recairá sobre o Meritíssimo Juiz de Direito André de Mourão Motta, hoje Titular da 4ª AJME, para o exato cumprimento dos termos do respeitável acórdão (Evento 5 – ACOR5, PÁGINAS 1/10 – registro dos andamentos processuais dos Autos n. 0000553-27.2017.9.13.0003). É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Des. relator para igualmente fixar a tramitação do feito na 3ª AJME e a competência do Juiz André de Mourão Motta. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de maio de 2021. Des. Jadir Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Relator